Tribunal: TJMT
Processo: 1007411-15.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1007411-15.2016.8.11.0041 –
APELANTE: SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – Várzea Grande – SPE LTDA em face da r. Sentença que, nos autos da Ação Anulatória, a qual tramitou perante a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, proposta pelo recorrente em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente a pretensão autoral, a qual tinha por escopo que: “(ii) seja, ao final, confirmada a tutela antecipada e seja julgada totalmente procedente a presente ação, declarando a nulidade do processo Administrativo no 0010-014.132-00 da Ré, pela ausência de requisitos para sua validade (motivação, fundamentação e tipificação), seja pela insubsistência da Multa, seja pela existência de decisão transitado em julgada reconhecendo a legalidade do pagamento da comissão de corretagem pelo consumidor FELIPE VASCONCELOS DE ALMEIDA, seja pela ausência de infração da Autora, declarando ainda, inexigível a multa e condenando a Ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios;” (Id. 80182564 – Págs. 17/18 – fls. 21/22)
Por fim, requer o integral provimento do recurso para reformar em parte a r. sentença (id 80185470).
Contrarrazões (id. 80185476).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público (id. 86767454).
E o relatório.
Decido
Em detida análise dos autos, verifica-se que a Apelante, ajuizou a Ação Anulatória, oportunidade que atribuiu ao valor da causa, a quantia de R$ 42.484,00 (id. 80182564).
Assim, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei n.o12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder à remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora